Tribunal: TJDFT
Processo: 0703399-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703399-53.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS SILVA COTTA RECORRIDA: ASBR - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS LÍQUIDOS DA EXECUTADA. PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA. POSSIBILIDADE. I. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser atenuado, sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. II. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada na hipótese em que não foram encontrados outros bens e a constrição de parte dos rendimentos do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. III. A penhora de parte dos proventos da executada, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução (CF, art. 5o, XXXV). IV. Autorizada, ante as particularidades do caso concreto, a penhora de 10% dos proventos líquidos da executada, de maneira resguardar sua subsistência digna e de sua família e de favorecer a satisfação gradual do crédito do exequente. V. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnador negou vigência ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade da pensão por morte. Afirma ser pessoa idosa e com mais de 70% de sua pensão comprometida. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUCAS COUTINHO MIDLEJ RODRIGUES COELHO, OAB/DF 61.351 (ID 78963045). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Os elementos de convicção dos autos evidenciam que a constrição de parte dos proventos da Agravada não compromete sua subsistência digna ou de sua família [...] Esse patamar de rendimentos denota que a constrição do percentual de 10%, ao mesmo tempo em que permite a satisfação paulatina do crédito da Agravante, não sacrifica a manutenção da Agravada e de sua família (ID 76383448). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 78963045. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016